Tribunal: STF
Processo: Rcl 87566
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA VINCULANTE.  REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo STJ, sob alegado descumprimento do Enunciado nº 26 da Súmula Vinculante

    2. Narra o reclamante que o beneficiário cumpre pena privativa de liberdade de 10 anos em razão da prática dos crimes de roubo qualificado e de furto qualificado, cujo término está previsto para 2031. Afirma que, em decisão devidamente motivada, determinou-se a realização de exame criminológico para análise da progressão de regime. Conforme aduz, no julgamento do HC nº 1.032.481/SP, contudo, o STJ considerou a decisão não fundamentada e concedeu a ordem para “restabelecer a progressão de regime concedida ao paciente em primeiro grau”.
    3. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada, para obstar a imediata progressão de regime sem a realização do exame criminológico. No mérito, sua cassação, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia.

    4. O beneficiário não apresentou contestação, embora devidamente citado (e-doc. 11).
        É o relatório                                                                           
        Decido    
    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 26 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

    7. Pelo acórdão do Agravo de Execução Penal nº 0002192-55.2025.8.26.0154, o TJSP cassou a decisão que determinara a progressão de regime, nos seguintes termos (e-doc. 2, p. 73):

“No caso dos autos, o sentenciado foi condenado pela prática de roubo majorado (em concurso de agentes e pela restrição de liberdade da vítima), crime grave e hediondo, além do crime de furto qualificado (com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza), à pena total de 10 anos 11 meses e 15 dias, estando o término de cumprimento da reprimenda previsto apenas para 17 de outubro de 2031 (fls. 13/14).
(...) 
É de ponderar-se que o simples preenchimento dos requisitos legais, como ocorreu no caso, não implica automaticamente no deferimento do pedido de concessão desse benefício. Faz-se necessária uma análise apurada sobre a conveniência, ou não, de colocar-se de volta ao meio social um indivíduo que ainda tem por cumprir longa pena. 
Diante desse quadro, mostrou-se efetivamente precipitado, ao menos por ora, progredir o ora agravado para o regime prisional semiaberto, sendo que o deferimento do pedido pelo MM. Juiz singular, respeitado seu entendimento, revelou-se prematuro, uma vez não ter sido suficientemente constatado que o sentenciado reúna condições pessoais de reinserção social”.

    8. A decisão foi confirmada no julgamento dos Embargos Infringentes nº 0002191-55.2025.8.26.00154/50000 (e-doc. 2, p. 8):

“Embargos Infringentes em Agravo em Execução Cassada a decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto Determinada a realização de exame criminológico, acertadamente Obrigatoriedade da perícia, instituída por recente alteração legislativa Norma de caráter processual, com aplicabilidade imediata Precedentes desta Colenda 9ª Câmara de Direito Criminal Ainda que assim não o fosse, inexistem elementos para aferição do requisito subjetivo Atestado de bom comportamento carcerário insuficiente a tanto Periculosidade concreta do sentenciado a recomendar a realização da perícia Prevalência da solução proclamada pela douta maioria Embargos infringentes rejeitados”.

    9. No julgamento do HC nº 1.032.481/ SP, o STJ concedeu a ordem nos seguintes termos (e-doc. 4, p. 43 e e-doc. 5):

“Como se vê, o Tribunal de origem cassou a progressão de regime e determinou a realização de exame criminológico sob o fundamento de que o sentenciado foi condenado por crimes graves e praticados com violência (roubo majorado, em concurso de agentes e com restrição de liberdade da vítima, e furto qualificado), cumpre pena de 10 anos, 11 meses e 15 dias, com término previsto para 17/10/2031. A Corte de origem também invocou a aplicabilidade imediata da alteração introduzida pela  Lei n. 14.843/2024 ao art. 112 da LEP.
Todavia, não foram apontados elementos concretos, atuais ou extraídos do curso da execução que, de forma excepcional, justificassem a submissão do apenado a novo exame, limitando-se o Tribunal a invocar a gravidade abstrata dos delitos, a extensão da pena remanescente e referências genéricas à nova legislação.
(...)
Dessa forma, não havendo circunstância que demonstre, efetivamente, a necessidade de realização de exame criminológico, fica configurado o constrangimento ilegal.
(...) 
Ante o exposto, não conheço do , mas concedo a ordem habeas corpus de ofício para restabelecer a progressão de regime concedida ao paciente em primeiro grau.”

    10. Verifica-se, assim, que o TJSP, ao avaliar o contexto da execução penal em curso, determinou a realização de exame criminológico com base nas peculiaridades do caso concreto. Tal compreensão está em harmonia com entendimento pacífico desta Corte, que admite a exigência do exame criminológico sempre que houver fundamentação idônea, com o objetivo de fornecer subsídios para a formação da convicção judicial quanto à viabilidade da progressão de regime. Nesta linha, destaco: 

“Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido”.
(Rcl nº 74.548 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 05/03/2025)” 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamante condenado a 8 anos de reclusão em razão da prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se violação da Súmula Vinculante 26. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Incide, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE no sentido de que é inviável Reclamação Constitucional, ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26, quando a determinação da realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto (Rcl 22.685/SP, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 16/9/2016; Rcl 18.734 AgR/SP, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/2/2015). IV. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 69.786 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/08/2024, p. 02/09/2024).

“Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.059 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 11/10/2021; grifos acrescidos).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26. III. Razões de decidir 3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante. 4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 71.327 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09/12/2024, p. 13/12/2024).

    11. Uma vez que a concessão da progressão de regime passa pelo Juízo de execução, se esvaziada essa etapa de livre convencimento motivado, a decisão pela progressão haveria de ser automática — tomada tão somente com base no histórico carcerário do apenado, como já acenado por esta Suprema Corte:

(...) Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo. Precedentes: HC n. 105.234/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 21.3.11; HC n. 106.477/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 19.4.11; e HC n. 102.859/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.02.10. 3. Ordem de habeas corpus denegada. 
(HC nº 106.678, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/02/2012, p. 17/04/2012).

    12. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 161, III, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, restabelecendo-se os efeitos do acórdão do TJSP.
 
Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator